Tribunal: TJPA
Processo: 0027105-87.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027105-87.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA, SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA, ROSA MARIA BARBOSA SANTIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 2º, INCISO I DA LEI 8.137/1990. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBICO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO E RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. DELITO QUE SE CONSUMA COM A MERA CONDUTA. PRESCRIÇÃO OCORREU ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0027105-87.2016.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA

APELADA: ROSA MARIA BARBOSA SANTIS

APELADA: SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA

ADVOGADO: JOSÉ HENRIQUE CABELLO - OAB/SP Nº 199.411

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do i. Promotor de Justiça, Dr. Francisco de Assis Santos Lauzid, irresignado com os termos da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém, que absolveu, sumariamente, os apelados Andrey Dimitry de Almeida Rocha, Rosa Maria Barbosa Santis e Shirley Marly de Almeida Rocha quanto a suposta prática delitiva descrita no art. 2º, inciso I, c/c art. 11,
caput
, ambos da Lei nº 8.137/90 e art. 71,
caput
, do CP, em razão da extinção da punibilidade pela prescrição.

Na peça acusatória (Id. 7639850 - Págs. 3 a 5), há,
ipsis litteris:

Os increpados, todos figurados como representantes, controladores, gerentes, administradores e corresponsáveis tributários do contribuinte infrator Leolar Móveis Eletrodoméstico Ltda, perpetraram as seguintes infrações fiscais, que também constituem crime contra a ordem tributária materializado no Ainf nº 182014510000816-7, o qual também relata a conduta criminosa ora imputada:

“O contribuinte omitiu informações econômico-fiscais pela legislação tributária vigente, deixando de retificá-las após o último dia do mês da data prevista para a entrega da declaração.

Relativas a vendas através de cartão de crédito e de débito, no período de 01 a 12/2011, conforme informações prestadas pelas administradoras Cielo S/A, Redecard S/A”

(...)

A sociedade empresária foi autuada por omitir informações econômico-fiscais exigidas pela legislação tributária vigente, deixando de retificá-las após o último dia do mês da data prevista para a entrega da declaração (todo dia 10 de cada mês subsequente ao vencido), no interregno de janeiro
usque
dezembro de 2011, conforme informações do Ainf
suso
mencionado.

Em epítome, toda vez que o contribuinte vendia suas mercadorias por meio de cartões de crédito e débito, essas informações não eram repassadas aos livros fiscais de saída de mercadorias, de apuração do ICMS e de inventário, como também não eram comunicadas à Sefa nas Diefs mensais para fins de regular lançamento do imposto devido e, consequentemente, pagamento.

(...)

Houve o recebimento da denúncia em 03/02/17 (Id. 7639859 - Pág. 2).

Devidamente citados, os apelados apresentaram resposta escrita por intermédio de procurador particular (Ids.

7639862 - Págs. 1 a 6, 7639863 - Págs.1 a 7, 7639864 - Págs. 1 a 5), na qual requereram absolvição sumária em razão da atipicidade do fato; rejeição da denúncia por inépcia; absolvição sumária das denunciadas Shirley e Rosa, por ausência de culpabilidade, e suspensão da pretensão punitiva em razão do pagamento.

Em sentença de Id.

7639866 - Pág. 1 a 4, houve a absolvição sumária dos ora apelados, com fulcro no art. 397, inciso IV do CP, em razão da extinção da punibilidade estatal pela prescrição.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação (Id. 7639867- Pág. 1), cujas razões culminaram nos seguintes pleitos: preliminarmente, anulação da sentença por violação ao princípio do contraditório e devido processo legal, pois não foi ouvido em relação à prescrição decretada de ofício. No mérito, reforma da sentença, para afastamento da prescrição e consequente prosseguimento do feito. Por fim, pugna pela manifestação expressa deste e. Tribunal acerca de suas razões, para o fim de recurso especial e extraordinário (Id. 7639870 - Págs.1 a 7).

A contrarrazão firmou-se pela manutenção
in totum
da sentença (Ids 7639874 - Págs. 9 a 10, 7639875 - Pág. 1 a 7 e 7639876 - Pág. 1 a 3)

Remetidos os autos à segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id.

7639876 - Pág. 5).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Ids. 7639878 - Págs. 3 a 7, 7639879 - Págs. 1 a 7).

Consta petição da defesa informando o pagamento do tributo e requerendo a extinção da punibilidade pelo pagamento (Id.

7845659 - Pág. 1).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 05/04/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois.

02 – PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO

Alega o recorrente que ao absolver sumariamente os apelados, sem ouvir previamente o Ministério Público, o juízo
a quo
violou o princípio do contraditório e do devido processo legal, sendo nula a sentença de pleno direito.

Adianto que não merece ser acolhida a preliminar. Explico.

É cediço que a prescrição da pretensão punitiva estatal é matéria de ordem pública, podendo ser decretada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61 do CPP), independentemente, inclusive, de manifestação prévia das partes.

Eis os precedentes de nossas Cortes Superiores a respeito:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. Calúnia e injúria (arts. 20 e 22 da Lei nº 5.250/67). Lei de Imprensa não recepcionada pela Constituição Federal. Precedente. Crimes que encontram correspondência nos arts. 138 e 140, c/c o art. 141, II, do Código Penal. Prescrição da pretensão punitiva. Prazos. Regulação pelo Código Penal e não pela Lei de Imprensa. Consumação, em relação ao crime de injúria. Matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo (art. 61, CPP). Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para julgar extinta a punibilidade em relação ao citado crime. Precedentes.

(...)

4. A prescrição em direito penal é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal).

(...)

(ARE 750147 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-128

DIVULG 30-06-2015

PUBLIC 01-07-2015)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO DE GARANTIA CONSTITUCIONAL. 2. ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE CORRETA INSTRUÇÃO. PRÉVIA SUBMISSÃO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE EXAME EM QUALQUER FASE DO PROCESSO. ART. 61 DO CPP. 4. LAPSO PRESCRICIONAL NÃO IMPLEMENTADO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. PUNIBILIDADE NÃO EXTINTA. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. Entretanto, diante da possibilidade de se declarar a punibilidade extinta de ofício, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, passo ao exame da alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

4. O recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, a qual prescreve em doze anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal. Contudo, referido lapso não se implementou entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal. Com efeito, os fatos ocorreram em 9/5/2004, não consta a data do recebimento da denúncia, a sentença condenatória foi proferida em 18/11/2008, e o acórdão que julgou o recurso de apelação em 10/9/2009, sendo determinada a certificação do trânsito em julgado em 25/9/2012 e cumprido o mandado de prisão em 5/1/2021.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 638.546/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021)

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LIMITE PARA DURAÇÃO DO SOBRESTAMENTO. PRAZO REGULADO PELO PREVISTO NO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADA A PENA MÁXIMA APLICADA AO DELITO. ENUNCIADO 415 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA.

1. A extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal. Doutrina. Precedente.

(...)

(HC 364.175/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)

Desse modo, observo que todos os ritos processuais ocorreram de forma escorreita, seguindo as disposições do Código de Processo Penal, até mesmo a absolvição sumária, que foi legítima e está amparada pelo art. 397, inciso IV, não merecendo prosperar as alegações do
parquet
.

03 – MÉRITO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO E RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL

O cerne das discussão diz respeito ao início do prazo prescricional para os crimes contra a ordem tributária, que possuem natureza formal, como o delito tipificado no art. 2º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, pelo qual os apelados foram denunciados.

Acerca dos delitos formais, assim dispõe a doutrina:

No crime formal (ou de consumação antecipada), o resultado naturalístico é previsto, mas é dispensável, pois a consumação ocorre com a conduta. O resultado jurídico consumador do delito ocorre em concomitância com o comportamento do agente.

(CUNHA, Rogério Sanches, Manual de direito: parte geral (arts. 1º ao 120/ ver. ampl. e atual. – Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 221)

A partir desse entendimento, verifica-se que não há a necessidade de se aguardar a conclusão do procedimento administrativo fiscal para a consumação da infração, pois a conduta do agente é suficiente para a configuração do tipo penal.

Nesse sentido é a jurisprudência de nossas Cortes Superiores:

Embargos de declaração. Efeitos infringentes. Admissibilidade excepcional. Necessidade de intimação da parte embargada para contra-razões. Art. 2º, inc. I, da Lei nº 8.137/90. Crime formal. Desnecessidade de conclusão do procedimento administrativo para a persecução penal. Visando os embargos declaratórios à modificação do provimento embargado, impõe-se, considerado o devido processo legal e a ampla defesa, a ciência da parte contrária para, querendo, apresentar contra-razões.
O tipo penal previsto no artigo 2º, inc. I, da Lei 8.137/90, é crime formal e, portanto, independe da consumação do resultado naturalístico correspondente à auferição de vantagem ilícita em desfavor do Fisco, bastando a omissão de informações ou a prestação de declaração falsa, não demandando a efetiva percepção material do ardil aplicado. Dispensável, por conseguinte, a conclusão de procedimento administrativo para configurar a justa causa legitimadora da persecução.
Embargos declaratórios providos.

(RHC 90532 ED, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2009, DJe-208

DIVULG 05-11-2009

PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-03

PP-00728 RDDT n. 172, 2010, p. 161-164 RT v. 99, n. 892, 2010, p. 515-519) (grifei)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2º, I, DA LEI N. 8.137/1990. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MOMENTO CONSUMATIVO. CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO. FRAUDE CONTRATUAL. CONDUTA QUE NÃO SE PROLONGA NO TEMPO. EFEITOS QUE PERDURAM ATÉ SUA DESCOBERTA. DELITO QUE SE CONSUMA COM A CONDUTA E NÃO COM A DESCOBERTA DA FRAUDE. 2. LAPSO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. ART. 109, V, DO CP. CONDUTA PERPETRADA NO ANO DE 2000. DENÚNCIA RECEBIDA EM 2/2/2011. FATO COMETIDO ANTES DA LEI N. 12.234/2010. 3. RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE.

1.
A celeuma apresentada nos presentes autos diz respeito ao início do prazo prescricional, no que concerne ao crime do art. 2º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990. Referido tipo tem natureza de crime formal, instantâneo, sendo suficiente a conduta instrumental, haja vista não ser necessária a efetiva supressão ou redução do tributo para a sua consumação.
No caso, a fraude foi empregada em momento determinado, irradiando seus efeitos até sua descoberta, o que não revela conduta permanente mas apenas de efeitos permanentes, os quais perduraram até a descoberta do engodo.

2. Dessarte, cuidando-se de crime instantâneo, cuja consumação se deu com a alteração fraudulenta do contrato social da empresa, a qual foi perpetrada no ano de 2000, verifico que este deve ser o termo inicial do prazo prescricional, nos termos do art. 111, inciso I, do Código Penal. Importante destacar, ademais, que no caso dos autos não se aplica a parte final do art. 110, § 1º, do Código Penal, haja vista referida alteração legislativa, trazida pela Lei n. 12.234/2010, ser posterior à data dos fatos.

3. Recurso em habeas corpus provido, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena aplicada em concreto, extinguindo, por conseguinte, a punibilidade do recorrente.

(RHC 36.024/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 01/09/2015) (grifei)

PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90. CRIME FORMAL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 24/STF. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. EXTINTA A PUNIBILIDADE DA CONDUTA.

1. "O crime do art. 2°, II, da Lei n. 8.137/1990 é de natureza formal e prescinde da constituição definitiva do crédito tributário para sua configuração. Não incidência da Súmula Vinculante n. 24 do STF. Precedente" (AgRg no AREsp 1121680/GO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/11/2018)

2.

No caso, tratando-se de crime formal, a contagem do prazo prescricional é a data em que o último crime se consumou (art. 111, I, do Código Penal), ou seja, em 31/12/2013. Há de se reconhecer, assim, a prescrição da pretensão punitiva do ora recorrente, pois transcorrido lapso superior a 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos (denúncia recebida aos 7/11/2018).

3. Recurso provido para declarar a prescrição da pretensão punitiva da conduta denunciada e reconhecer a extinção da punibilidade.

(RHC 114.513/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019) (grifei)

Nessa esteira, nos termos do art. 111, inciso I do CPB, o marco inicial da prescrição é o momento em que o crime se consumou, que,
in casu
, ocorreu no dia em que se deram as condutas, ou seja, nos meses de janeiro a dezembro do ano de 2011, conforme AINF n. 182014510000816-7 (Id. 7639893 - Pág. 9).

Superada a questão do marco inicial da prescrição, passo à análise de sua ocorrência.

Em razão da sentença sumária absolutória, a pena a ser utilizada ao exame é a
máxima cominada em abstrato ao crime tipificado no inciso
I
, do art.
2º
da
lei nº 8.137/90,
02 (dois) anos de detenção (art. 109, caput, do CP).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COMO ÚNICO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO INTERROMPE O PRAZO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PRONUNCIADA DE OFÍCIO.

1.
A sentença absolutória não tem o condão de interromper o prazo prescricional do delito no Direito Penal.

2. Sendo o réu absolvido pelo juízo de origem, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade abstrata
, se entre a data do recebimento da queixa - única causa interruptiva da prescrição - e o presente momento (julgamento pelo tribunal), for ultrapassado o lapso prescricional previsto para o delito (art. 109 do CP), impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu.

3. Extinta a punibilidade do Apelante de ofício.

(TJ-MA- APR: 00002098820168100005 ma 0119192019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 11/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação : 16/07/2019 00:00:00) (grifei)

Conforme disposição do art. 109, inciso V do CP, é de 4 (quatro) anos o prazo prescricional para penas de até 2 (dois) anos, logo entre a data da consumação do último delito supramencionado (dezembro de 2011) e a data do recebimento da denúncia (dia 03/02/17), transcorreu o prazo superior a 04 anos previsto para a condenação.

Assim, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta e. Corte a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 2º, I, DA LEI Nº 8.137/90 ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ? IMPROCEDÊNCIA.

No presente caso, a pena máxima cominada em abstrato ao crime tipificado no inciso I, do art. 2º da lei nº 8.137/90, é de 02 (dois) anos de detenção, ou seja, o delito em análise prescreve em 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso V, do CP, logo entre a data da consumação do último delito supramencionado (abril/2008) e a data do recebimento da denúncia (dia 27.07.2015), transcorreu o prazo superior a 04 anos previsto para a condenação. Desse modo, os 04 anos necessários para a prescrição já teriam sido superados antes do recebimento como marco interruptivo da contagem, conforme artigo 109, V, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(2020.02060250-51, 214.490, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-24, Publicado em 2020-09-24)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA. ART. 2º, I, DA LEI Nº 8.137/90. APELAÇÃO DO

MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO DO ART. 10 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO PARA AFASTAR DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CRIME QUE SE CONSUMA COM A MERA DECLARAÇÃO FALSA OU OMISSÃO NA DECLARAÇÃO SOBRE RENDAS. DESNECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A PERSECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO QUE OCORREU ANTES DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A extinção da punibilidade pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, constitui matéria de ordem pública, cabendo ao juiz, em qualquer fase do processo, declará-la de ofício, mesmo sem a oitiva das partes. Preliminar afastada.

2. A conduta típica albergada no inciso I do art. 2º da lei nº 8.137/90, consistente em fazer declarações falsas ou omitir rendas, para eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento do tributo, é crime formal, vale dizer, independe de um resultado naturalístico para sua consumação, sendo este o marco inicial para o cômputo da prescrição. (precedentes do STJ).

3. Considerando que entre a data dos fatos (ano base 2011) e a data da decisão

que recebeu a denúncia transcorreram mais de 4 (quatro) anos, sem interrupção do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrido nos termos do art. 107, V, do Código Penal.

4. Segundo pacificado nas cortes superiores, para fins de prequestionamento (recurso extraordinário e especial), é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção dos dispositivos constitucionais e legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida. (precedentes do STF e STJ).

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(2018.01191933-68, 187.491, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-27, Publicado em 2018-03-27)

04 – DISPOSITIVO

À vista do exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 31/05/2022